Tribunal: TJDFT
Processo: 0734492-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734492-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA BARBOSA KAWANO AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de inovação recursal suscitada pela agravada nas contrarrazões apresentadas no ID 76321491. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora